Tribunal: TJES
Processo: 5012048-11.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012048-11.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RECORRIDO: ENILDA ANDRADE FERREIRA CARLETT
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5012048-11.2023.8.08.0030

RECORRENTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES

RECORRIDA: ENILDA ANDRADE FERREIRA CARLETT

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. RESPONSABILIDADE PELO ARTIGO 22, CDC. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO. ÁGUA COMO ELEMENTO ESSENCIAL. ÔNUS DA PROVA DA FORNECEDORA CUMPRIDO. RESIDÊNCIA DO AUTOR EM BAIRRO DISTINTO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO. SENTENÇA MODIFICADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a parte autora que teve o fornecimento de água interrompido em sua residência no período de 7 (sete) dias (10 a 17.02.2022), situação que lhe gerou constrangimentos diversos, razão pela qual pugna pela condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo de 1° grau julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Nas razões recursais, a parte recorrente argumenta que as reportagens juntadas pelo autor retratam a falta de abastecimento de água no bairro Canivete e a consumidora reside no bairro Vila Izabel, que não foi alvo do desabastecimento. Assim sendo, requer a improcedência do pleito indenizatório e, subsidiariamente, requer a redução do montante indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante. Também pugna pela condenação da recorrida em litigância de má-fé.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas merecem prosperar.

Inicialmente, cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Isso pois, cabe ao recorrente, conforme disposto no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação da ausência de falha na prestação do serviço.

E, de fato, após cuidadoso exame dos autos, verifico que o SAAE Linhares trouxe aos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar a ausência de falta de água na residência da recorrida, localizada no bairro Vila Izabel, conforme comprovante de residência de Id. n° 7698323.

Ocorre que ficou demonstrada a interrupção do fornecimento de água apenas no bairro Canivete, localidade diversa do endereço da recorrida.

Assim sendo, entendo que a recorrida não comprovou minimamente suas alegações, deixando de cumprir o ônus disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil. Destacado que, ainda que o consumidor faça jus à inversão do ônus probatório, deve demonstrar minimamente suas alegações.

É o que se entende: "
A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito
" (TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

Logo, verifico a ausência de falha na prestação de serviço do recorrente, razão pela qual a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe, de forma a não acolher a indenização por danos morais requerida pela consumidora.

Por fim, quanto ao pleito pela aplicação de multa de litigância de má-fé, relembro que o entendimento jurisprudencial pátrio é no seguinte sentido:

“A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios” (STJ; AgInt-AREsp 2.364.688; Proc. 2023/0159943-4; SP; Quarta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 06/09/2023)

“O reconhecimento da litigância de má-fé, nos termos do art. 80, I a VII do CPC, pressupõe a comprovação do dolo, caracterizado pela adoção de conduta manifestamente contrária aos princípios da efetividade e da lealdade processual” (TJES; AC 0014697-24.2001.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 28/03/2023; DJES 17/04/2023)

Trazendo tal entendimento ao presente caso, não há comprovação suficiente de má-fé por parte da recorrida, não sendo cabível aplicar a penalidade prevista no art. 79 e seguintes do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE INTEGRAL PROVIMENTO
, de forma a julgar improcedente o pedido autoral pela condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma
do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)